Tribunal: TJSP
Processo: 1005524-93.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória – Multa aplicada pela Fundação Procon, tendo em vista a violação de normas previstas na Lei no 8.078/90, em cláusulas de contrato de prestação de serviços educacionais – Sentença de parcial procedência reformada para afastar o rateio dos honorários advocatícios - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória – Multa aplicada pela Fundação Procon, tendo em vista a violação de normas previstas na Lei no 8.078/90, em cláusulas de contrato de prestação de serviços educacionais – Sentença de parcial procedência reformada para afastar o rateio dos honorários advocatícios - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.